Tribunal: TJMT
Processo: 1033005-21.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033005-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE ALMEIDA - CPF: 781.753.131-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FORCA SINDICAL - CNPJ: 65.524.944/0016-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DE ALMEIDA
.

APELADO(S):

FORCA SINDICAL
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito referente à contribuição sindical e determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente, sem reconhecer a má-fé para restituição em dobro. O recurso busca, ainda, o arbitramento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a existência de danos morais causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário e o valor justo a ser arbitrado como indenização por tais danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a falha na prestação de serviços pelo apelado, ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida comprovação de filiação ao sindicato, o que configura dano moral passível de indenização, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral é evidente, considerando o abalo à dignidade da parte apelante, sendo cabível o arbitramento de indenização no
valor de R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantendo-se a condenação à devolução simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: "O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de filiação sindical, caracteriza falha na prestação de serviços e gera direito à indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$ 3.000,00."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único (restituição simples na ausência de má-fé).

Constituição Federal, art. 5º, V e X (direito à indenização por danos morais).

Código de Processo Civil, art. 85, §11º (honorários sucumbenciais).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017,
DJe
19/05/2017.

TJ-MT, AC 1000792-89.2018.8.11.0044, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26/08/2020, pub. 09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
decretou a revelia da parte apelada,
julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial, para declarar a
inexistência do débito sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO FORÇA SIND”
, bem como, condenou o sindicato apelado à devolução dos valores indevidamente descontados
, na forma simples
, em razão do descontos indevidos de
contribuição sindical, sem provas que o apelante tenha se associado ao sindicato
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da restituição em dobro.

2.
Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da majoração dos honorários advocatícios.

A parte apelada, embora devidamente intimada não apresentou suas contrarrazões (ID.
233577232
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA DE ALMEIDA.

APELADO(S):
FORCA SINDICAL.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que decretou a revelia da parte apelada

FORÇA SINDICAL
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência do débito sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO FORÇA SIND”, bem como, condenou o sindicato apelado à devolução dos valores indevidamente descontados, na forma simples, em razão do descontos indevidos de contribuição sindical, sem provas que o apelante tenha se associado ao sindicato.

1. Da restituição em dobro.

Com relação a tal tese recursal, entendo que deve ser rejeitado, pois os descontos indevidos, ocorreram em razão do desacerto administrativo instituição financeira apelada, não havendo comprovação nos autos da má-fé da parte.

Portanto, ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, a restituição do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte apelante, devem ocorrer na forma simples, conforme prolatado em sentença pelo juízo monocrático.

2
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pleito de inocorrência dos danos morais, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em benefício previdenciário perpetrado
pelo apelado revel
,
cuja associação não ficou comprovado nos autos
, tais fatos

sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser
acolhida
, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

E M E N T A APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8º DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.
Assim, verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida e gera o dever de indenizar pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante
, cuja restituição deve ser em dobro, dada a má-fé comprovada.

(TJ-MT - AC: 10007928920188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2020) (grifo nosso).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso,
devido a ocorrência do dano moral indenizável
.

3
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte
recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à
parte
recorrida.

4
. Da majoração dos honorários advocatícios
.

Com relação a tese recursal que pleiteia a
majoração
dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe
o incisos
III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de
condenar a parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),

mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024